Tribunal: TJDFT
Processo: 0716060-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716060-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AISLANY SOARES PEREIRA ZIECH IMPETRADO: PRESIDENTE TRIBUNAL DE CONTAS, SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1021, §2o do CPC e do artigo 265, §2o, do RITJDFT, intimem-se os agravados para, no prazo legal, se manifestarem sobre o agravo interno ID 16482363). Publique-se. Brasília -, 26 de junho de 2020 17:05:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora